Tribunal: TJES
Processo: 5001430-60.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001430-60.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SOLANGE MOREIRA DA COSTA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

RECURSO INOMINADO Nº
5001430-60.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO FICSA SA

RECORRIDA: SOLANGE MOREIRA DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1) REVELIA DA RECORRENTE POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA TÉCNICA. 2) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTI OCULI
, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA 3) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. 4) CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). QUANTIA QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA ESPÉCIE. 5) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 6)PEDIDOS PROCEDENTES. 7) RECURSO DESPROVIDO. 8) SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado em nome da Recorrida com a

instituição financeira Recorrente.

Argui a Recorrente nulidade do ato sentencial, ante a decretação indevida de sua revelia no feito. Contudo, em que pese a assertiva de problema técnico em relação ao link da audiência virtual realizada, não cuidou a Recorrente de trazer indícios do ocorrido, estando todos os demais presentes ao ato regularmente, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

Ultrapassado este ponto, em sede preliminar, argui a Recorrente a incompetência desta Justiça Especializada para análise do feito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Contudo, afasto a arguição de incompetência, uma vez que a solução da demanda não depende de prova complexa. O contexto dos fatos, a documentação carreada pela autora e a ausência de rubricas nas folhas do contrato trazem a conclusão de que a Recorrida, de fato, não realizou a contratação. Ademais, sendo a requerida revel, na forma do art. 344 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na peça inicial.

No tocante à condenação em danos morais, tal decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.